Tribunal: STF
Processo: MI 7010
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por TAG SAÚDE LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES – EIRELLI – EPP, contra omissão do Congresso Nacional consubstanciada na insuficiência da legislação que versa sobre direito de greve.
    A impetrante alega que a insuficiência regulamentar se fez evidente após a eclosão da greve dos caminhoneiros, em 2018, em especial no que diz respeito às penalidades pecuniárias, enunciadas pela norma constitucional, a serem aplicadas aos abusos do direito de greve (art. 9º, §2º, da Constituição Federal). 
    Narra que a ADPF 519 foi proposta pelo Presidente da República visando à “liberação das rodovias federais bloqueadas pelo protesto de caminhoneiros” (eDOC 1, p. 2). Nestes autos, a impetrante “foi instada a depositar o valor de incríveis R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais!), por suposto descumprimento” de medida cautelar (eDOC 1, p. 3), mesmo não fazendo parte da classe que promoveu a greve (caminhoneiros autônomos).
    Aduz que tal condenação reflete a incapacidade regulamentadora do direito constitucional de greve e destaca que “é mister que ocorra uma melhor definição do que sejam esses abusos, como se dará a responsabilização e quais as penas aplicáveis” (eDOC 1, p. 7). 
    Foram requeridas informações ao Congresso Nacional (eDOC 21). 
    Em ofício, a Câmara dos Deputados reporta a tramitação do “Projeto de Lei 401/1991 e [de] seus apensados, que alteram a Lei n. 7.783/1989 e versam sobre serviços e atividades essenciais, abusos do direito de greve, multa por descumprimento de decisões judiciais e temas correlatos” (eDOC 29). 
    O Senado Federal, em informações, manifesta-se pela ausência de lacuna legal, inexistência de mora legislativa e pleno exercício do direito de defesa não obstado pelo dever de legislar (eDOC 32).
    A União requer seu ingresso no feito (eDOC 30).
    Em petição datada de 22.3.2019, a impetrante reitera os termos da inicial, impugna as informações prestadas pelo Senado Federal e afirma a inaplicabilidade da Lei 7.789/1989 ao caso (eDOC 34).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. GREVE. CAMINHONEIROS. ADPF 519. MULTA. DIREITO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA. BALIZAMENTO LEGAL DO MOVIMENTO PAREDISTA. 1. A alegação do impetrante, transportador de cargas, de falta de defesa na ADPF 519 não subsiste, ante sua efetiva citação e impugnação da sanção pecuniária imposta em razão da desobediência de ordem judicial para a desmobilização do movimento grevista. 2. A imputação de inexistência de balizas jurídicas apontadas pelo impetrante para a responsabilização de infratores grevistas não procede, uma vez editada a Lei 7.783/89, reguladora do direito de greve e de suas consequências. 3. A multa lançada contra os que se mantiveram contrários à dissolução do movimento grevista tem natureza processual e serve ao objetivo de constranger à observância de ordem judicial. ' Parecer pelo indeferimento do pedido injuncional.” (eDOC 36, p. 1) 
    Em 19.9.2019, novamente a impetrante manifesta-se pela concessão da ordem ao impugnar o parecer da PGR (eDOC 37).
    É o relatório.
    Decido.
    Nos termos do artigo 5º, LXXI, da Constituição Federal, será concedido mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    O mandado de injunção, assim, pressupõe a existência de preceito constitucional dependente de regulamentação por outra norma, de categoria infraconstitucional, e a demonstração, no caso concreto, da inviabilidade do exercício dos direitos e liberdades constitucionais por ausência da norma regulamentadora infraconstitucional. 
    No caso, a impetrante suscita omissão regulamentar parcial do art. 9º, §2º, do texto constitucional, porquanto a Lei 7.783/1989, que regulamenta o exercício do direito de greve, não esmiuçaria as penalidades aplicáveis em situações de abuso do direito constitucional, o que teria violado seu direito de defesa no âmbito da ADPF 519. 
    Entretanto, o acervo fático-probatório constante dos autos evidencia que a penalidade imputada ao impetrante nos autos da ADPF 519 possui natureza processual, decorrente do descumprimento de medida cautelar, conforme relatório do decisum colacionado no eDOC 5:
    “Em decisão proferida em 25/5/2018, concedi medida cautelar neste processo para, entre outras providências, deferir a aplicação de multas pleiteadas pelo Requerente nos seguintes termos da petição inicial: 
    (iv.a) de R$ 100.00,00 (cem mil reais) por hora às entidades responsáveis, por atos que culminem na indevida ocupação e interdição das vias públicas, inclusive acostamentos, por descumprimento das ordens judiciais deferidas nesta Arguição; 
    (iv.b) de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, por atos que culminem na indevida ocupação e interdição das vias públicas em questão, inclusive acostamentos, a ser cobrada de cada manifestante que se recuse a retirar o veículo que esteja obstruindo a via pública ou proprietário do veículo que esteja obstruindo a via pública, por descumprimento das ordens judiciais deferidas nesta Arguição. 
    Em 29/5/2018 foi proferido despacho solicitando informações, nos termos do art. 6º da Lei 9.882/1999, bem como aberta vista à ProcuradoraGeral da República. 
    Em consonância com a medida cautelar proferida, e diante de manifestações da Advocacia-Geral da União, apliquei, em decisões proferidas em 30/5/2018, 4/6/2018 e 8/6/2018, multas a 151 pessoas jurídicas, nos valores indicados em memória de cálculo da AGU (Pet 33.438/2018 – peça. 100, Pet 34.136/2018 – peças. 108 e 109, Pet 36.281/2018 – peças. 223 e 229), em razão do descumprimento da tutela inibitória concedida. Determinei, ainda, a citação das empresas autuadas para, no prazo de 15 dias, depósito dos valores devidos, nos termos do art. 523 do CPC/2015, sob pena de adoção das medidas constritivas cabíveis.” (eDOC 5, p. 8) 
    Trata-se, pois, de sanção disposta na sistemática processual civil, em especial no art. 537, caput e §4º, do Código de Processo Civil, enquanto medida coercitiva disponível ao Juízo para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 
    Desse modo, a multa arbitrada pelo relator da ação em controle de constitucionalidade não possui respaldo na legislação que regulamenta o direito de greve, mas sim na lei processual civil pátria. Nesse ponto, destaco trecho didático do parecer ministerial:
    “Por outro lado, a definição de responsabilidades, no caso concreto, não esbarra em dificuldades práticas, porque a multa lavrada só adviria da insistência do infrator em desobedecer a ordem judicial e permanecer como obstáculo à livre locomoção nas rodovias, como parece ter sido o caso da impetrante, que, pelo estatuto da empresa individual, explora o serviço de “transporte rodoviário de cargas, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional através de veículos do tipo utilitários ou caminhões, próprios ou de terceiros e ou motos (motofrete)”, segundo a dicção de sua Cláusula Terceira. 
    Nesse sentido, aqueles incluídos no deferimento da medida liminar como sujeitos à sanção pecuniária não são regidos pela legislação trabalhista ou paredista, mas sim, na processual, na medida em que a desobediência à ordem judicial específica e clara oriunda da ADPF 519 é que deu causa à multa.” (eDOC 36, p. 4-5)
    Verifico, inclusive, que o mérito da ADPF 519 ainda não foi julgado, de modo que as multas aplicadas não estão sequer embasadas nos fundamentos jurídicos materiais, ou seja, em torno do caráter abusivo ou não da greve dos caminhoneiros e das possíveis penalidades em razão do ato ilícito.
    Dessa forma, não resta demonstrado nos autos que a suposta omissão na regulamentação do texto constitucional tenha tornado inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, especialmente no que se refere ao direito de defesa perante a ADPF 519.
    Reforço, por fim, que a via ora eleita não é adequada para desconstituir decisões judiciais, cabendo tão somente a decretação de mora legislativa e, adotando a postura concretista, o estabelecimento de condições nas quais se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamadas até que haja a devida regulamentação.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção. 
    Defiro o ingresso da União no feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente